Tribunal: TJMT
Processo: 0076076-24.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
JOÃO GONÇALES RODRIGUES
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Número do Protocolo: 76076/2019
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA — REDISCUSSÃO DA MATÉRIA — VIA IMPRÓPRIA — CITAÇÃO EDITALÍCIA VÁLIDA — VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 — DESPACHO DE CITAÇÃO — INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL — PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA — ACÓRDÃO INTEGRALMENTE FUNDAMENTADO — EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
PREQUESTIONAMENTO — EXAME MINUCIOSO DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — SUFICIÊNCIA.
Não comportam os embargos de declaração discussão sobre desacerto da decisão embargada, já que o espectro do recurso volta-se apenas contra eventual contradição constante do julgado nos exatos termos preconizados pelo art. 1.022 do CPC.
Válida é a citação por edital quando não for possível a citação via correio e por oficial de justiça, além disso, no caso, o marco interruptivo do prazo prescricional é o despacho ordenatório de citação porquanto a demanda executiva foi ajuizada após a vigência da Lei Complementar no 118/2005. Logo, não ocorreu a prescrição e a execução fiscal deve prosseguir.

EMBARGANTE:
JOÃO GONÇALES RODRIGUES
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de embargos de declaração opostos por João Gonçales Rodrigues contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado Município de Várzea Grande e determinou o prosseguimento da execução fiscal. (fls. 196/200verso).
Aduz que o acórdão incorreu em contradição, visto que não houve o exaurimento das vias ordinárias de citação do executado por parte do Município.
Assegura que não houve nos autos afirmação alguma de que o executado se encontrava em local incerto e não sabido porquanto o endereço fornecido pelo Município exequente não pertencia ao executado.
Assevera que o embargado não diligenciou de forma efetiva para encontrar novos endereços do executado e realizar a citação pessoal, de modo a autorizar a citação por edital.
Requer provimento do recurso para que seja eliminada a contradição ora levantada.
Contrarrazões apresentadas às fls. 215/221verso.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por João Gonçales Rodrigues contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado Município de Várzea Grande e determinou o prosseguimento da execução fiscal. (fls. 196/200verso).
Em síntese, aduz que o acórdão incorreu em contradição, visto que não houve o exaurimento das vias ordinárias de citação do executado por parte do Município, logo, a citação por edital que interrompeu o curso do prazo prescricional é nula.
Pois bem.
O acórdão embargado está assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — EXECUÇÃO FISCAL — CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA — ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS OUTRAS MODALIDADES DE CITAÇÃO — DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N.118/2005 — INTERRUPÇÃO — NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO — RECURSO PROVIDO — PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.
1 – Embora a citação por edital seja uma modalidade de comunicação excepcional, é válida quando não for possível a citação via correio e por oficial de justiça.
2 – Não há que se falar em prescrição, pois não houve o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos da constituição do crédito tributário, além do que, após a edição da LC 118/2005, a prescrição da demanda passou a ser interrompida pelo despacho juiz que ordenar a citação em execução fiscal, o que ocorreu no caso em tela.
3 – Recurso provido”. (fls. 196).

A contradição, na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, verifica-se “quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis” (Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143); logo, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a contradição seja detectada no próprio ato decisório.
Aliás, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que assegura: “a contradição a que se refere o art. 535 do Código de Processo Civil é aquela endógena, ou seja, inerente ao provimento jurisdicional - como, p.ex., aquela que deriva da comparação entre a linha argumentativa adotada na fundamentação e o dispositivo do provimento -, e não exógena - como, p. ex., a divergência entre a fundamentação adotada e certos dispositivos legais”. (STJ, Segunda Turma, EDcl no RMS 20661/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de setembro de 2009).
Não há contradição alguma no acórdão. O que está o embargante a arguir é mera divergência de entendimento com o decidido pela Câmara. Portanto, inconformado, busca, com a oposição destes embargos de declaração, apenas demonstrar o seu inconformismo.
De fato, está bem explicitado no acórdão embargado que houveram as tentativas de citação do executado pelo correio e por oficial de justiça, não localizado, procedeu-se a por edital, consoante o verbete no 414 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

“(...) É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8o da Lei 6.830/1980 (Súmula 414/STJ). Precedentes: REsp 13.87.844/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/8/2015, AgRg nos EDcl no AREsp 459.256/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/4/2014, AgRg no REsp 1.307.558/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013. (...)”. (STJ, Segunda Turma, REsp 1726919/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2018).

Daí consequente, não há nenhuma nulidade a ser pronunciada em relação à citação do executado, porquanto foi realizada a primeira tentativa por carta com aviso de recebimento (fls. 21) e, após, por oficial de justiça (fls. 31), a autorizar a tentativa de citação por edital.
Além disso, não há que se falar em prescrição do crédito tributário em razão de que o embargado realizou o protocolo da execução fiscal na data de 28 de dezembro de 2005 (fls. 3), após a vigência da Lei Complementar no 118/2005 (9/6/2005), motivo pelo qual o período prescricional é interrompido pelo despacho ordenatório de citação, nos termos do artigo 174, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
Considerando que o despacho de citação foi proferido na data de 17 de junho de 2006, após 4 (quatro) anos da constituição definitiva do crédito tributário, o prazo prescricional não transcorreu, e o acórdão embargado deve ser mantido incólume.
Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, porque se aspira conteúdo diverso, apesar de compreensível, não é suficiente ao acolhimento dos embargos, que não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

“(...) 1. Consoante dispõe o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventuais omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. Embargos de declaração rejeitados. (...)”. (STJ, Terceira Turma, EDcl no REsp 1328457/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de março de 2019).

É certo que o acórdão abordou todas as questões necessárias ao julgamento da causa, tanto que o próprio embargante discorda do seu teor ao insistir que a citação por edital é nula, de modo que não houve interrupção do prazo prescricional, entretanto, tais razões não procedem.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, por inexistir contradição no acórdão embargado.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR